Tribunal: STF
Processo: RE 1181353
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia Jaguari de Energia contra decisão por meio da qual admiti os embargos de divergência manejados por Renovias Concessionárias S.A.



    Alega-se que o ato decisório, por mim proferido, que admitiu os embargos de divergência foi exarado sem que a parte ora embargante pudesse se manifestar a respeito das razões apresentadas pela parte ora embargada.



    Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, para sanando a omissão, seja oportunizada à Embargante a apresentação das contrarrazões aos Embargos de Divergência para que, somente após a resposta, seja apreciada a admissibilidade do referido recurso (eDOC. 117, ID: 53590d8e).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico assistir razão à parte embargante.



    Em 06.9.2023, foram interpostos embargos de divergência (eDOC. 103, ID: 53880bdd) contra acórdão da Segunda Turma, em que rejeitados os embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual assentada a impossibilidade de cobrança de preço público, em ordem a julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal.



    Em 19.9.2023, admiti os embargos de divergência. No entanto, observo que não foi aberto o concernente prazo para apresentação de contraminuta ao recurso interposto.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão embargada (eDOC. 116, ID: 7e9da445) e determino seja aberta vista à Companhia Jaguari de Energia para apresentar, no prazo legal, contrarrazões aos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente